Tribunal: TJDFT
Processo: 0709239-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ISENÇÃO VITALÍCIA DE ANUIDADE. COBRANÇAS INDEVIDAS. INFORMAÇÃO NÃO ESCLARECIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. ALTERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO LIVREMENTE PACTUADA. NÃO RECONHECIDA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto pelo BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de qualquer débito referente à anuidade do cartão de crédito, em razão da isenção vitalícia de anuidade, bem como condenar a ré a restituir à parte autora o valor de R$ 123,74, bem como outras parcelas de anuidade cobradas no curso do presente processo, valores a serem corrigidos monetariamente desde a data do desconto, acrescidos de juros de mora a partir da citação. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que o Recorrido faltou com a verdade dos fatos, pois não possuía dívida junto ao BANCO, e sim junto a empresa BRBCARD. Alega enriquecimento ilícito por parte do Recorrido, e que este utilizou o Cartão de Crédito como lhe aprouve. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51302205 e ID 51302206.
3. Preliminar de Ilegitimidade passiva da ré BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A. A pretensão do autor se funda na responsabilidade regulada pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe, em sintonia com o art. 7o do referido Diploma Legal, que todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento, respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor oriundos da falha na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Portanto, a ré BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A, por integrar a cadeia de serviços fornecidos, afigura-se parte legítima para compor o polo passivo da presente demanda. Preliminar rejeitada.
4. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez ,regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
5. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando a recorrente comprovar o dano e o nexo causal.
6. As provas colacionadas nos autos pela própria ré (ID 51302190 – PAG 8), comprovam a devida falha na prestação de serviço do recorrente. A propósito, tal como assinalado pelo juízo de origem “(...) Da análise dos elementos de prova juntados aos autos, entendo que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que a isenção concedida ao autor tinha duração de apenas um ano. Apesar de juntar aos autos os documentos de ID 160508256 - Págs. 7 a 9, que indicam a duração da isenção de anuidade pelo período de setembro de 2021 a setembro de 2022, não explicou a informação contida ao ID 153583802, que indica claramente a isenção vitalícia da anuidade para o consumidor(...)”. Desta forma, é certo que as parcelas cobradas indevidamente são consequentes da falha na prestação de serviço do BRB-BANCO DE BRASÍLIA.
7. Com relação ao enriquecimento ilícito, razão não assiste ao recorrente. O art. 884 do Código Civil dispõe que “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.” Diante disso, não há o que se discutir em relação a vedação de enriquecimento sem causa, pois, no presente caso, a restituição do devido valor relacionado a anuidade cobrada indevidamente é um direito do recorrido.
8. No que concerne à liberdade de contratar, é válido ressaltar que as partes entabularam todas as condições dos contratos e as aceitaram livre e espontaneamente. Contudo, como já conhecido anteriormente, os documentos apresentados nos autos não explicam a informação que indica claramente a isenção vitalícia, sendo este o motivo pelo qual o recorrido adquiriu o cartão da empresa recorrente. Dessa maneira, a tese apresentada no presente recurso quanto à alteração de obrigação livremente pactuada não é reconhecida, pois o recorrido seguiu as instruções dispostas pelo Banco para adquirir a isenção vitalícia, não comprovando assim, que tenha utilizado o cartão de crédito como “bem entendeu”. Sentença que se confirma.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em honorários de sucumbência diante da ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.